Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701444-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAJESTY ARTIGOS E COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA AGRAVADO: ALMIRO SOARES PUGA DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de citação do executado via whatsapp, no pressuposto de que após o ato de citação deve ser realizada a penhora de bens. Sustenta o agravante que foi frustrada a citação do devedor, por intermédio de Oficial de Justiça. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não foram esgotados os meios ordinários para a localização do executado e a utilização do sistema BANDI (Bloqueio Administrativo de Numerário do Distrito Federal) não substitui a pesquisa de endereço nos demais sistemas utilizados por este tribunal (ID 232039481 - Processo no 0704969-47.2025.8.07.0009). Destarte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 09 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006